Tribunal: TJES
Processo: 5018876-79.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018876-79.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GIDEON DA SILVA JORGE
IMPETRADO: 3ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5018876-79.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GIDEON DA SILVA JORGE

IMPETRADO: 3ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS. APARELHOS APREENDIDOS EM FLAGRANTE DELITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Ordem de
habeas corpus
impetrada em favor do paciente, contra ato do Juízo que deferiu pedido de extração de dados de aparelhos celulares apreendidos durante prisão em flagrante, bem como autorizou o compartilhamento das informações com outros procedimentos investigativos. O impetrante sustenta a nulidade da decisão judicial por ausência de fundamentação, pleiteando o reconhecimento da ilicitude da prova e o desentranhamento dos elementos obtidos em decorrência da medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que autorizou a quebra de sigilo de dados de aparelhos telefônicos apreendidos, em face da alegação de ausência de fundamentação idônea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A quebra de sigilo de dados telefônicos em aparelhos apreendidos é medida cabível, desde que presentes os pressupostos legais, tais como indícios de autoria e materialidade de crimes.
O sigilo de dados, enquanto projeção do direito constitucional à privacidade, não é absoluto, podendo ser relativizado em situações concretas mediante decisão judicial devidamente fundamentada.
No caso em tela, a autoridade policial representou pela medida com base nos indícios colhidos durante a prisão em flagrante, que revelou a posse de armas, drogas e celulares, bem como a suposta participação do paciente em organização criminosa.
A decisão do magistrado de primeiro grau, ainda que sucinta, atende ao requisito de fundamentação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, ao destacar a presença de elementos suficientes de autoria e materialidade.
Não há que se falar em ilicitude da prova obtida, uma vez que a quebra de sigilo foi autorizada após representação da autoridade policial, concordância do Ministério Público e decisão judicial que observou os critérios exigidos pela legislação.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XII; art. 93, IX;
CPP, art. 315, § 2º, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp nº 158873/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 04/04/2013.
TJCE, HC nº 0634818-81.2023.8.06.0000, Rel. Des. Francisco Eduardo Torquato Scorsafava, j. 27/03/2024.
TJSP, HC nº 2243883-42.2024.8.26.0000, Rel. Des. Grassi Neto, j. 24/10/2024.
TJDF, HC nº 07468.75-20.2020.8.07.0000, Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, j. 19/11/2020.

Vitória, 7 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5018876-79.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GIDEON DA SILVA JORGE

Advogado(s) do reclamante: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO

IMPETRADO: 3ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Gideon da Silva Jorge
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 3ª Vara Criminal
de
Cariacica
, apontado como autoridade coatora, nos autos da Ação Penal nº 0001951-91.2023.8.08.0012.

Narra a exordial que os autos originários se tratam de ação penal pública movida em desfavor do paciente para apurar suposto delito de tráfico de drogas, ocorrido em 03 de abril de 2023, no Município de Cariacica.

Consta que o paciente foi preso dentro de sua residência, oportunidade em que os agentes da lei lograram êxito em encontrar material entorpecente e uma arma de fogo. Os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do paciente também arrecadaram três aparelhos telefônicos.

Diante de tal apreensão, a autoridade policial representou pela extração de dados em dispositivos móveis, acesso de dados armazenados em nuvem e autorização de compartilhamento de informações com outros procedimentos investigativos, tendo o
Parquet
aquiescido com o pleito, de modo que o magistrado
a quo
deferiu o pedido.

Nessa senda, sustenta o impetrante que a decisão proferida é nula, diante da ausência de fundamentação no deferimento do referido pleito.

À luz dos argumentos acima expostos, o impetrante almeja a concessão da ordem de
habeas corpus
, para reconhecer e declarar a nulidade da decisão que acolheu a representação policial pela extração de dados dos dispositivos portáteis, assim como o compartilhamento das informações coletadas, diante da ausência de fundamentação. Ainda, com base na teoria da árvore dos frutos envenenados, requer sejam desentranhados dos autos todos os elementos dali extraídos.

Pois bem.

O presente
habeas corpus
foi impetrado
para impugnar decisão proferida em
ação penal instaurada em face do paciente, para apurar a prática do crime de tráfico de drogas.

A denúncia oferecida em tal feito narra a seguinte conduta por parte do acusado Gideon da Silva Jorge:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 03 de abril de 2023, por volta de meia noite e meia, em sua residência, localizada na Rua “J” (próximo ao pasto), Bairro Planeta, Cariacica/ES, o denunciado, acima qualificado, tinha em depósito, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar,
setecentos e oitenta pedras da droga conhecida como “crack”
, bem como portava e tinha posse, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, de uma
arma de fogo, tipo pistola, marca Glock, calibre .380, número de série WLT695, com seletor de rajada acoplada
, o que a torna automática,
dois carregadores de arma de fogo e trinta e oito munições
(auto de apreensão fl. 09, auto de constatação de eficiência de arma de fogo fl. 10 e auto de constatação da natureza das drogas fl. 13).

Revelam os autos que no início da madrugada do dia 03/04/2023, Policiais Militares receberam informação de que o denunciado, conhecido como "Caveira" e como um dos "chefes" do tráfico de drogas do Bairro Flexal II, estava escondido em uma casa no Bairro Planeta.

Em razão da informação, os Policiais se dirigiram ao local indicado, onde alguns se posicionaram em um ponto de observação, enquanto outros se postaram nas proximidades do imóvel mencionado.

Pouco depois, um veículo VW Gol, cor preta, parou próximo à referida casa, ocasião em que os Policiais que estavam na observação viram que o denunciado saiu da residência com uma arma de fogo em mãos, motivo pelo qual foi dado aviso para a abordagem.

No entanto, o denunciado percebeu a aproximação dos Policiais, retornou correndo para dentro da casa e tentou fechar a porta, mas não conseguiu, porque os Policiais fizeram o acompanhamento e impediram o fechamento da porta.

Consta que ao entrarem, os Policiais viram o denunciado arremessar a arma de fogo que portava sobre o sofá, sendo ela apreendida e constatado que se tratava daquela já descrita, uma pistola, marca Glock, calibre .380, número de série WLT695, com seletor de rajada acoplado, o que a torna automática, com um carregador alongado abastecido com 23 munições.

Realizada busca pessoal, foi apreendido, na cintura do denunciado, outro carregador de arma de fogo com 15 munições e, em seu tornozelo, um coldre ostensivo de pistola (fls. 27/29 — BU — autos de apreensão fls. 48/49).

Em seguida, os Policiais realizaram buscas no imóvel e apreenderam 780 pedras, de crack, uma balança de precisão, um rádio comunicador, um carregador para rádio comunicador e três aparelhos celulares (fls. 27/29 — BU — autos de apreensão fls. 47/49).

Pelas circunstâncias da apreensão e pela quantidade, verifica-se que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico.

Da análise do feito, verifica-se os claros indícios de flagrante de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, que culminaram na realização de busca e apreensão domiciliar, por meio da qual
verificou-se a prática, em tese, de crime de tráfico de drogas, diante da
apreensão de
grande quantidade de drogas.

Após, diante da representação da autoridade policial
e concordância do Ministério Público,
o Juízo
a quo
deferiu a
realização de
perícia
nos
celulares
apreendidos,
com
o acesso
a
dados, mídias, registros, mensagens e quaisquer outras informações existentes nos citados dispositivos eletrônicos de qualquer natureza, bem como deferiu o compartilhamento das informações coletadas.

Nessa senda, alega a defesa que tal decisão não seria idônea, por ausência de fundamentação.

A referida alegação
não
merece, contudo, acolhimento.

Observa-se que o pedido de quebra de sigilo de dados, formulado pela autoridade policial, é perfeitamente cabível para o caso, pois, embora
decorrente
do direito constitucional à privacidade, não
se trata direito
absoluto, de modo que, diante de situação concreta, pode ser autorizado judicialmente o acesso aos dados armazenados em telefones celulares apreendidos em situação de flagrante delito. Desse modo, no caso, o delegado de polícia fundamentou a representação nos seguintes fatos:

No dia 03/04/2023, conforme BU nº 50749368, policiais militares lograram êxito em prender em flagrante delito o nacional GIDEON DA SILVA JORGE.

Durante a ação policial, montaram uma estratégia visando a prisão do indivíduo de alcunha GIDEON, v. "CAVEIRA", conhecido pela guarnição por ser um dos chefes do tráfico de drogas do bairro Flexal II, Cariacica/ES,

Após conseguir detê-lo, foi encontrado em sua posse: uma arma de fogo do tipo pistola, marca GLOCK, carregador alongado, munições, grande quantidade de drogas e três aparelhos celulares.

Pois bem, com base em investigações promovidas por esta Superintendência de Polícia Especializada, constatou-se que o investigado possui importante participação no tráfico de drogas na região em que foi preso e supostamente integra a Organização Criminosa que comanda a venda de drogas e armas, além de ser ela responsável por diversos homicídios, dentre outros crimes, sendo provável que encontremos vasto conteúdo comprobatório acerca das atividades ilícitas praticadas pela associação criminosa da qual faz parte.

Por tal razão, faz-se imprescindível a medida ora pleiteada, a fim de que seja estabelecida a materialidade e autoria dos fatos em apuração.

Assim
, restou demonstrada a necessidade de incremento das investigações, principalmente em razão da apreensão de três celulares em poder do paciente, quando surpreendido em flagrante delito, tornando imprescindível o acesso aos dados contidos em tais aparelhos telefônicos.

Destaca-se, ainda, que a representação foi pela quebra de sigilo de dados telefônicos, na medida em que não se objetivava o acesso ao conteúdo das comunicações telefônicas, mas apenas aos dados constantes nos aparelhos, não havendo, desse modo, que se apreciar a questão sob a luz da Lei nº Lei 9.296/96, que prevê requisitos mais específicos.

Logo, para o caso em tela, havia necessidade tão somente da demonstração dos indícios de autoria de crimes pelo usuário dos aparelhos celulares apreendidos, o que foi feito pelo magistrado
a quo
, ao dispor, em sua decisão, ainda que de forma sucinta, o seguinte: “
Os elementos de cogniç
ã
o coligidos aos autos denotam a possível existência do crime e indícios de autoria por parte do denunciado
”.

Desse modo, ainda que de forma
breve
, restou demonstrado pelo Juiz de 1º grau que a situação em tela justificava o acesso aos dados constantes nos aparelhos celulares, eis que apreendidos em poder de indivíduo abordado em flagrante delito de crimes graves, tendo o magistrado
a quo
asseverado acerca da existência dos indícios suficientes de autoria.

Sobre o tema, saliento que decisão sucinta não equivale à ausência de fundamentação, conforme entendimento de nossos tribunais pátrios. Vejamos:

[...] De fato, o
decisum
é sucinto; porém, nem de longe resta evidente a alegada teratologia da decisão ora questionada, pois foi proferida dentro dos critérios exigidos pela legislação, rendendo loas ao princípio da fundamentação das decisões judicias insculpido no art. 93, IX, da CF. ademais, não há que se confundir fundamentação sucinta ou objetividade da decisão com ausência de fundamentação (STJ. AGRG no aresp: 158873 RJ 2012/0056789-9, relator: Ministro antonio Carlos Ferreira, data de julgamento: 04/04/2013, t4 -quarta turma, data de publicação: Dje 16/04/2013), pois a primeira, de forma clara e precisa, demonstra os fatos e o direito, como é a decisão que determinou a busca e apreensão, enquanto a segunda vem desprovida de norteamento jurídico e fático que demonstre o motivo que enseja o decisum. 1.7. Convém esclarecer, também, que a representação visa a obtenção de maiores elementos probatórios relacionados aos fatos apurados no bojo do pic nº 06.2022.00001742-9 " supostos delitos de alta complexidade, envolvendo esquema organizado no âmbito do município de juazeiro do norte. obviamente, a conduta dos agentes, em casos deste jaez, não ocorre as escâncaras, necessitando, pois, o estado de dispor do método constritivo dos direitos individuais para a consecução do arcabouço probatório em uma eventual persecução penal.
[...].
(TJCE; HCCr 0634818-81.2023.8.06.0000; Juazeiro do Norte; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Eduardo Torquato Scorsafava; Julg. 27/03/2024; DJCE 27/03/2024).

HABEAS CORPUS. NULIDADE. Alegação de ausência de fundamentação de decisão que deferiu quebra de sigilo de dados telefônicos. Constrangimento ilegal inexistente Inexiste nulidade por ausência de fundamentação, se a decisão que defere o pedido de quebra de sigilo dados, conquanto sucinta, considera presentes os pressupostos legais. Inexiste, pois, ilicitude da prova colhida por mencionado meio, se, após a representação da Autoridade Policial e a concordância do Ministério Público, houve regular autorização judicial. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2243883-42.2024.8.26.0000; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Adamantina - 2ª Vara; Data do Julgamento: 24/10/2024; Data de Registro: 24/10/2024) (TJSP; HC 2243883-42.2024.8.26.0000; Adamantina; Nona Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Grassi Neto; Julg. 24/10/2024).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIZAÇÃO PARA QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS EM APARELHO APREENDIDO EM PODER DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. ORDEM DENEGADA. 1. O paciente está sendo acusado pelo crime de tráfico de drogas e a decisão impugnada reportou-se aos argumentos expendidos pelo Ministério Público na exordial e deferiu autorização para quebra de sigilo de dados telefônicos no aparelho apreendido em poder do paciente, mencionando o crime pelo qual ele responde, não havendo que se cogitar de ausência de fundamentação, inexistindo violação a dispositivo constitucional e processual penal, especialmente o inciso III do § 2º do art. 315 do Código de Processo Penal que diz respeito a invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, uma vez que os motivos invocados são os concernentes especificamente ao paciente, pois estão na peça inaugural da ação penal. 2. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (TJDF; HBC 07468.75-20.2020.8.07.0000; Ac. 130.2635; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 19/11/2020; Publ. PJe 27/11/2020).

Portanto
, o argumento de que a decisão careceria de fundamentação idônea não merece acolhimento, sendo a quebra de sigilo de dados telefônicos válida, colhida após representação da autoridade policial, com a concordância do Ministério Público e autorização judicial, tendo sido motivada pela inquestionável necessidade de se estabelecer o liame da conduta do paciente envolvido, acessando-se, para tanto, os dados do aparelho com ele apreendidos quando de sua prisão em flagrante delito.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 7 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)